Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MODALIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO ELETRÔNICO E EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERNÂNCIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FORMA DE ARGUIÇÃO. PRELIMINAR DO ATO A SER PRATICADO. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se verificando alteração da modalidade de intimação, não há falar em nulidade de intimação, porquanto a parte não foi surpreendida com um tipo de intimação diversa. No caso, a parte autora sempre foi intimada pelo diário eletrônico, enquanto a parte ré sempre foi intimada por expedição eletrônica.
2. Conforme inteligência do parágrafo 8o do art. 272 do Código de Processo Civil, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. A inobservância do comando legal acarreta a preclusão da oportunidade para a prática do ato.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.